Tribunal: STF
Processo: ARE 720185
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público. CNEN. Adicional de periculosidade transformado em VPNI. Lei 8.270/91 3. Devido processo legal, contraditório, ampla defesa e direito adquirido. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes 4. Art. 93, IX, da CF. Decisão suficientemente fundamentada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.